Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749492-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DE ARAUJO DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por MARINA DE ARAÚJO DIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos das parcelas lançadas em conta corrente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 176729780, do processo de origem): Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por MARINA DE ARAÚJO DIAS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora que contraiu diversos empréstimos junto ao réu. Aduz que desautorizou o réu a efetuar os descontos das parcelas em sua conta bancária, mas o pedido não foi atendido. Tece considerações jurídicas. Pede a concessão da gratuidade da justiça e da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de todos os descontos ativos lançados pelo réu em sua conta corrente. É o relatório. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Da tutela provisória Para a concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do Código de Processo Civil. Tais requisitos, contudo, não estão preenchidos. Os descontos lançados na conta bancária da autora operam-se com base na lei e nos contratos firmados entre as partes. Vale anotar que a celebração de empréstimo sob as modalidades tomadas pela autora oferece taxa de juros menos elevadas do que outras espécies de empréstimos bancários, o que ocorre justamente pela maior garantia de recebimento da quantia emprestada pela instituição financeira. Dessa forma, considerando que os descontos lançados na conta bancária da autora se encontram apoiados na lei e na força obrigatória dos contratos firmados, impõe-se o reconhecimento de que o art. 6o da Resolução no 4.790, de março de 2020, do Banco Central do Brasil, ao estabelecer que "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", somente pode ser interpretado de forma válida se for no sentido de que o cancelamento da autorização de débito se aplica aos contratos futuros, ou seja, ao contratos celebrados após o referido cancelamento. Não se pode conceder interpretação retroativa ao dispositivo para alcançar contratos anteriormente celebrados, nos quais a parte tenha expressamente anuído com a realização dos descontos em sua conta bancária, uma vez que não restaria observada a força obrigatória dos contratos. Tal interpretação se encontra, ainda, alinhada com o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o Direito não se compadece com a prática de atos contraditórios, nos quais, em um primeiro momento, a contratante anui com a celebração de contrato com descontos em conta bancária, obtendo, inclusive a aplicação de menores taxas de juros, mas, em momento posterior, pretende desautorizar os descontos lançados em sua conta bancária. De mais a mais, mesmo que se interpretasse o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 no sentido pretendido pela autora, retroagindo a desautorização de desconto em conta para alcançar contratos anteriormente celebrados, não há, no caso, a existência de perigo de dano, pois a autora permanece obrigada a efetuar o pagamento das parcelas devidas à instituição financeira. Conclusão DEFIRO a gratuidade da justiça à autora. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID. 53599669), a agravante afirma que a demanda distribuída na origem objetiva o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, conforme autorização legislativa trazida pela Lei 7.293/2023. Informa que, no mês de novembro de 2023, sua conta está negativada em mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em decorrência dos descontos incidentes a título de empréstimo, o que tem prejudicado sua subsistência. Aponta que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central – Bacen, faculta ao correntista o direito de cancelamento da autorização de débito automáticos na conta corrente. Defende que o “fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a referida autorização”, e que a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para autorizar o cancelamento dos descontos, mesmo antes da edição da referida norma. Assevera que a “tese da liberdade contratual assegurada na forma do Tema 1.085 do c. STJ não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística”. Indica que a Lei Distrital 7.239/2023, prevê que a instituição financeira não pode negar o recebimento da solicitação de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente, sob risco de estar sujeita a multa. Sustenta que a probabilidade do direito restou demonstrada e que a referida retenção de toda a verba salarial da agravante se mostra abusiva, uma vez que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, reformando-se a decisão guerreada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A questão controvertida versa em verificar a presença, ou não, dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência provisória, na modalidade inaudita altera pars, que visa obrigar o banco agravado a suspender os descontos dos empréstimos bancários incidentes diretamente na conta corrente da agravante. O pleito recursal tem como principal lastro a novel legislação distrital que tratou da matéria, a saber, a Lei Distrital 7.239, publicada em 27/04/2023 e vigente a partir de então. Nela é estabelecido o limite de desconto nas contas correntes dos devedores e proíbe as instituições financeiras de abater um percentual superior a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. O diferencial é que são englobados todos os descontos, os incidentes em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados e os mútuos bancários subtraídos da conta corrente do servidor. Eis os dispositivos de destaque: Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116[3], § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o[4] do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A nova legislação entrou em vigor na data de sua publicação e, por previsão expressa, se aplica também aos contratos em execução, conforme previsto em seu art. 6o[5]. Não obstante a relevância da argumentação exposta pelo agravante/autor, cotejando os extratos bancários colacionados (ID 176720648/176720650 dos autos de origem), verifica-se que os descontos efetuados na conta corrente do agravante são, em boa parte, referentes à adiantamento de salários, férias e 13o salários. Esses possuem regramento próprio diante de sua natureza singular e não encontram, a priori, limitação pelo texto legal. Logo, na via estreita da tutela liminar pretendida e diante da documentação apresentada pela agravante, verifica-se que os descontos em conta corrente observam, ao que tudo indica, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Essa análise, preambular, todavia, poderá ser revertida em favor do agravante/autor, após a necessária dilação probatória. Por sua vez, cotejando os empréstimos consignados em folha de pagamento (ID 176719543 e seguintes – dos autos originários), resta observado o respeito ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravante. Já se adianta que, a princípio, resta inviável que o agravante/autor seja alcançado pelo regramento imposto pela Lei Distrital 7.239/2023. Isto porque, como já mencionado, ela passou a viger em 27 de abril de 2023, e os contratos entabulados entre as partes foram celebrados antes de sua vigência. Consequentemente, em tendo sido pactuados antes da inovação legislativa, os contratos não estão sujeitos à incidência dos seus preceitos. Em outras palavras, impor à instituição bancária a observância da limitação introduzida por lei posterior implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada. Além disso, haveria ofensa à garantia constitucional que salvaguarda o ato jurídico perfeito, prevista no art. art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal[6]. Esse é o entendimento manifestado por esta Corte de Justiça, nos poucos casos em que se debruçou sobre a matéria, diante da recenticidade da vigência da legislação: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou improcedente o pedido de limitação de todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao patamar de 35% (trinta e cinco) por cento de seus rendimentos. 2. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração bruta, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Desse modo, a análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da apelante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, deve abranger apenas aqueles em folha, que no caso são os empreendidos pelo BRB Banco de Brasília S.A. e pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. 3. Os débitos realizados pelas instituições financeiras apontadas no item 3 somam juntos a importância de R$2.816,34 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), que corresponde a 33,5% (trinta e três inteiros e cinco décimos por cento) da remuneração líquida da apelante (R$8.399,68 - oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Esse percentual se coaduna com o limite máximo permitido para descontos em folha de servidores públicos distritais, que é de 40% (quarenta por cento) da remuneração, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para despesas com cartões de crédito, nos termos do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 5 de setembro de 2022. 4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT. 5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1754705, 07021056520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023 – g.n.); DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTIL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. MODULAÇÃO OBSERVADA. LEI LOCAL NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI No 14.131/21. EFICÁCIA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO AOS MILITARES LOCAIS. PREVISÃO EXPRESSA. MAJORAÇÃO DO TETO DAS PRESTAÇÕES CONSIGNADAS ORIGINÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS PARA 35%. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. (...) 2. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 - a qual dispões sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal - enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do §1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05. 3. (...) 4. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para acréscimo de fundamentação. Unânime. (Acórdão 1729063, 07258048820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023 – g.n.). Ademais, convém uma palavra de cautela, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Proc. 0721303-57.2023.8.07.0000), proposta pelo Governador do Distrito Federal, em que se alega; 1) usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (art. 22, I e VII, CF); 2) confronto com a regulamentação federal sobre fiscalização das operações de natureza financeira (art. 21, VIII, CF); 3) usurpação de iniciativa privativa do Governador para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos distritais (art. 71, § 1o, II, LODF); 4) inobservância à separação dos Poderes e da Reserva da Administração (arts. 53 e 100, VI, LODF); 5) prejuízo ao ato jurídico perfeito (o art. 5o, XXXVI, CF). A ação direta de inconstitucionalidade já conta com o parecer favorável manifestado pela i. Procuradoria de Justiça e está pendente de informações a serem prestadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF (último andamento processual ocorrido em 23/11/2023). Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Lei Complementar 840/2011 - Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servido. [4] Decreto Federal 8.690/2016 - Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. [5] Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução. [6] Art. 5o, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;